Tribunal: TJPA
Processo: 0805608-89.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805608-89.2022.8.14.0201

APELANTE: ISAIAS SOUSA LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. NEGATIVAÇÃO DE VETORIAIS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 2 meses e 17 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e art. 147, c/c art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a legalidade da negativação de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (ii) definir se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
com o art. 129, § 13, do CP; (iii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fundamentou de forma idônea a negativação das circunstâncias judiciais dos motivos e circunstâncias do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o sentimento de posse e superioridade de gênero e a embriaguez do agente.

4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura
bis in idem
, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 1197), sendo compatível com o art. 129, § 13, do CP, diante da coexistência de elementos distintos.

5. A fixação de indenização por danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso da acusação. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 983.

6. A alegação de hipossuficiência econômica não restou comprovada nos autos, sendo insuficiente a simples atuação da Defensoria Pública para justificar a redução do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativação das vetoriais da pena-base é válida quando fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura
bis in idem
com as disposições da Lei Maria da Penha. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica prescinde de prova específica, sendo suficiente o pedido expresso da acusação para fixação de valor indenizatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, §13º, e 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; STJ, AgRg no Agr. em Rec. Especial n. 1.434/078/SE, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3.9.2019; TJGO, ApCrim n. 0146986-21.2019.8.09.0004, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 22.4.2024; STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 2.6.2024; TJAL, ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, 24.1.2024, Câmara Criminal, j. 24.1.2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim. n. 0011641-14.2017.8.11.0064, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.8.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Isaias Sousa Lobato apela da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 2 meses e 17 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e art. 147, c/c art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher (ID 25679578).

O recorrente pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que houve valoração indevida das circunstâncias judiciais. Pleiteia, ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e, por fim, a redução ou exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença (ID 25679589).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25679591), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30429588).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica.

Em primeiro plano, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar as vetoriais dos motivos e das circunstâncias do crime, realizada nos seguintes termos pelo juízo recorrido:

“Na 1ª FASE:

1- A culpabilidade do acusado no presente caso, é própria do tipo, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do denunciado;

2- O acusado não apresenta antecedentes criminais, não devendo ser valorado;

3- Sobre a conduta social não há nada que se valorar negativamente;

4- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

5- O
motivo

do crime
foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima porque não queria entrar em casa, ao ser chamado por sua companheira, ora vítima – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

6-
Circunstâncias

do crime
: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481;

7- As consequências do crime são inerentes ao tipo;

8- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Como se vê, a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), com base nas seguintes premissas:

a) Quanto à negativação dos motivos do crime, verifica-se que esta é adequada, considerando que a agressão e ameaça ocorreram após o acusado se recusar a atender ao pedido da vítima para que ele entrasse em casa depois de uma noite bebendo. Agindo assim, o réu revelou um manifesto sentimento de superioridade de gênero, evidenciando uma postura machista e de controle, que não aceita ser contrariado. Além disso, “é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância”, como na hipótese dos autos (STJ,
AgRg no Agr. em Rec. Especial n. 1.434/078/SE
, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3.9.2019).

b) Por fim, o fato de o réu estar sob efeito de álcool no momento dos crimes constitui motivo idôneo para exasperar a pena-base, pois a embriaguez voluntária demonstra maior reprovabilidade da conduta, ao evidenciar a escolha consciente de agir em estado de descontrole, na linha do entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais (TJGO,
ApCrim n. 0146986-21.2019.8.09.0004
, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 22.4.2024)

Destarte, mantidas a negativação das vetoriais, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, verifico não haver margem para acolhimento do pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de
bis in idem
.

Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
” (STJ,
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 2.6.2024).

Nesse particular, ressalto que “o crime foi praticado em razão da condição de gênero (CP, art. 129, §13º) o que não é incompatível com a agravante do artigo 61, II, f, nas figuras de prevalecer-se o agente de relações domésticas ou/e de coabitação, o que ocorreu conforme a prova dos autos.” (TJAL,
ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058
, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, 24.1.2024, Câmara Criminal, j. 24.1.2024).

Por fim, inexiste margem para exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de reparação por danos morais.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado pelo Ministério Público (ID 25679554), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, cujo
quantum
indenizatório se confirma em R$ 2.000,00.

Por igual, descabe cogitar a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim. n. 0011641-14.2017.8.11.0064
, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.8.2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025